Tribunal: TJPA
Processo: 0802801-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802801-87.2022.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ATMOSFÉRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de indenização por danos materiais movida em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., na qual a seguradora buscava o ressarcimento pelos danos elétricos sofridos por equipamentos no Condomínio do Edifício Justino Barroso em decorrência de chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas na cidade de Belém em 03/10/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de nexo causal entre os danos elétricos alegados e a conduta da concessionária de energia; e
(ii) definir se as descargas atmosféricas configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da concessionária, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo exigido para o dever de indenizar apenas a comprovação do dano, da autoria e do nexo causal. Contudo, é admitida a exclusão de responsabilidade em caso de culpa exclusiva do consumidor, inexistência de defeito no serviço, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

As descargas atmosféricas configuram caso fortuito ou força maior, conforme previsão do art. 393 do Código Civil, e atuam como excludentes de responsabilidade mesmo nas relações de consumo, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise dos autos demonstra ausência de prova do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e a conduta da concessionária, estando os prejuízos diretamente relacionados a fatores externos e imprevisíveis, especificamente descargas atmosféricas.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de afastar a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica quando os danos decorrem de eventos naturais extraordinários, como temporais e raios, que se caracterizam como caso fortuito ou força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica pode ser afastada em razão de caso fortuito ou força maior, incluindo descargas atmosféricas, que atuam como excludentes de responsabilidade.

A ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária exime a fornecedora de energia elétrica do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 393; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 996833/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, j. 04/12/2007; TJ-MT, Apelação Cível 10353266820188110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21/07/2021; TJ-RS, Apelação Cível 50023136520208210007, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 30/03/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM em Ação Ordinária ajuizada em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial e condeno-a a pagar a parte ré os ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Sustenta o apelante que o Juízo de 1º Grau apreciou de forma equivocada as provas e alegações apresentadas.

Alega que a apelada é concessionária de energia elétrica, motivo pelo qual se submete a teoria objetiva da responsabilidade civil.

Assevera que quando acionada pelo segurado na esfera administrativa, não procedeu ao seu dever de vistoriar os equipamentos danificados e, nesta ação, alegou inexistência de perícia sobre os equipamentos em questão.

Afirma que apesar de não ser necessária a requisição pelo consumidor na esfera administrativa, a concessionária foi acionada e se quedou inerte e agora se utiliza desta inércia para se exonerar de ressarcir a seguradora pelos danos causados ao consumidor.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

A apelada apresentou contrarrazões, em que alegou não ter havido sua notificação prévia no prazo da legislação setorial.

Aponta inexistência de nexo causal entre o dano alegado e a sua atividade.

Requereu o desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação regressiva da seguradora apelante em face da concessionária de energia elétrica apelada.

Segundo consta dos autos, o segurado Condomínio do Edifício Justino Barroso teria sofrido, em 03/10/2020, danos elétricos durante chuvas ocorridas na cidade de Belém.

Sustenta que houve descarga elétrica proveniente da rede de distribuição, o que ocasionou danificação de equipamentos elétricos no condomínio.

Constata-se que a empresa apelada presta serviço público de caráter essencial à população, subordinando-se ao princípio da continuidade e assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Sua responsabilidade civil é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Dessa maneira, apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovada a ruptura do liame causal, demonstrando que o defeito no serviço inexiste; que há culpa exclusiva do consumidor ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Constato que não há prova do nexo causal entre o dano alegado e a atividade desempenhada pela concessionária apelada.

Nesse sentido, entendo que embora o Código de Defesa do Consumidor silencie a respeito, o caso fortuito e a força maior atuam como excludentes de responsabilidade também no microssistema consumerista, não afastando o art. 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento semelhante:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Nas relações de consumo, a ocorrência de força maior ou de caso fortuito exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. Recurso especial conhecido e provido (REsp 996833/SP. Relator: Min. ARI PARGENDLER. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 04/12/2007. DJ: 01/02/2008 p. 1).

Dessa forma, entendo que intempéries climáticas se configuram como excludentes de responsabilidade das fornecedoras de energia elétrica e, como bem pontuado pelo magistrado de origem, "a jurisprudência nacional afasta a responsabilidade da concessionária do serviço de energia quando o dano é decorrente de fatores atmosféricos naturais".

Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SECAGEM DE FUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela empresa requerida. Consequência de temporais que atingiram a região da residência da parte autora no período de 02 a 03 de janeiro de 2019.A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, é excluída quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito e de força maior. Nexo causal afastado. Responsabilidade pelos prejuízos não reconhecida. Embora o Código de Defesa do Consumidor silencie a respeito, o caso fortuito e a força maior atuam como excludentes do nexo causal também no microssistema consumerista. Precedente deste Tribunal.NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA (TJ-RS - AC: 50023136520208210007 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/03/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar." (TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descarga elétrica (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, razão pelo qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes." (TJ-MT 10023105520208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).

Ressalto que não se está a desconhecer os danos sofridos pela parte ou a se admitir uma prestação de serviço inadequada pela concessionária de demandada, mas sim a se assumir que os danos experimentados pelo segurado da apelante se deram, de fato, por fatores externos e inevitáveis, especificamente pela indicação de excepcionais raios que atingiram a região.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/12/2024